Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711337-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA CONTREIRAS BRITO AGRAVADO: QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA, THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP, DIEGO INÁCIO MARCOLINO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face do Tribunal de Justiça, distribuído aleatoriamente à 7a Turma Cível. Após, o mesmo foi redistribuído a esta Turma Recursal (ID 24962946). Acontece que, ao mesmo tempo do protocolo do presente recurso, outro agravo de instrumento também foi distribuído à esta Turma Recursal, sob o número 0700570-07.2021.8.07.9000. Ambos os agravos decorrem do processo originário no 0702312-59.2021.8.07.0014 e ambos os agravos possuem as mesmas partes, causa de pedir e o mesmo pedido. Assim, diante da litispendência, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2021 19:24:21. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator